Tribunal: TJDFT
Processo: 0755115-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755115-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINVAL PEREIRA DA SILVA 46940650172 AGRAVADO: GUSTAVO MACHADO DRUMOND D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINVAL PEREIRA DA SILVA contra decisão (ID 258226462) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a validade da citação e a penhora efetivada. Em suas razões (ID 79462133), sustenta que: 1) a citação é nula; 2) o Aviso de Recebimento (AR) contém assinatura de terceiro desconhecido; 3) a firma lançada no documento diverge da sua assinatura pessoal; 4) a Teoria da Aparência exige cautela na aplicação a empresários individuais. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a anulação do processo desde a citação. Requer a concessão de efeito suspensivo, para sustar a execução e os efeitos da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, especialmente a penhora de valores. Subsidiariamente, pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida desde logo a nulidade da citação e anulados os atos processuais subsequentes. No mérito, a reforma integral da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 79459879). É o relatório. Decido O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil-CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. Os autos informam que a carta de citação (ID 193680806) teve como destino o endereço "Avenida Rio Negro, 493, Parque Amazônia, Goiânia - GO". Este logradouro coincide com o constante no Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Receita Federal (ID 248271006 da origem). O Aviso de Recebimento (ID 202257759, autos de origem) demonstra a entrega efetiva no local. O recebedor apôs assinatura e número de documento. Não houve recusa ou informação de que o endereço constante no cadastro da Receita Federal estivesse incorreto, inativo ou deixasse de corresponder ao local de funcionamento da empresa individual. Indefiro o pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela requeridos. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator